Tribunal: TJDFT
Processo: 0709200-81.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 7a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0709200-81.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: KANDANGO TRANSPORTES E TURISMO LTDA - EPP AGRAVADO: ALINE CAROLINA GEROLDO, CARLOS EDUARDO BARROS, MELISSA MERENDA DE ANDRADE VELLOSO, LUSIA ELVIRA SILVA WANDERLEY, SIMONE VALENTIM DE SOUZA BRAGA, MARCELO AMANDIO JOCA BRAGA D E C I S Ã O 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto por Kandango Transportes e Turismo Ltda. - EPP contra decisão proferida pelo Juízo da 8a Vara Cível de Brasília (ID 186305100 do processo n. 0732353-14.2022.8.07.0001) que, nos autos do cumprimento de sentença movido contra Viação Catedral Ltda. - ME, deferiu o processamento do pedido de desconsideração da personalidade jurídica da executada, para atingir os bens de Kandango Transportes e Turismo (agravante), Clayton de Freitas Vidal e Kawaguschi Eventos, Transportes e Turismo Eireli – EPP. Em suas razões recursais (ID 56681079), sustenta o agravante (i) a inépcia do pedido de desconsideração da personalidade jurídica; (ii) a sua ilegitimidade passiva ad causam ante a distinção da personalidade jurídica com a executada; (iii) a ausência de interesse processual, por inexistir relação entre as pessoas jurídicas; e (iv) o indeferimento da inicial e do título executivo, haja vista ser incerto e inexigível. Aduz, ainda, ser indevida a desconsideração da personalidade jurídica da executada a fim de a execução atingir os seus bens, uma vez que são pessoas jurídicas completamente distintas, incluindo a razão social, as atividades econômicas, o domicílio e o quadro societário, com coincidência somente do nome fantasia “Catedral”. Entende, no ponto, inexistir formação de grupo econômico com a executada. Alega que não foi citada no processo de conhecimento, em flagrante afronta ao contraditório e ampla defesa. Menciona que o CNPJ indicado pelos exequentes pertence à outra pessoa jurídica (Taguabox). Informa que possui, atualmente, como sócios “o Sr. Clayton de Freitas Vidal uma vez que foi retirada da sociedade a empresa Kawaguchi Eventos Transportes e Turismo Ltda., conforme determina o novo marco regulatório da ANTT”. Ressalta que a viagem de ônibus, na qual ocorreram os danos alegados no processo de conhecimento, foi feita com passagem emitida por si, contudo a ação foi ajuizada contra a ora executada, Viação Catedral Ltda. - ME. Entende que deveria ter sido incluída no polo passivo durante a fase de conhecimento, e não no processo executório por meio do instituto da desconsideração da personalidade jurídica, sem observância ao contraditório e ampla defesa. Aponta a existência de nulidade absoluta, ante a ausência de citação válida. Ao final, requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso a fim de suspender a determinação de desconsideração da personalidade jurídica da executada. No mérito, pugna pelo provimento do recurso para “reconhecer a nulidade do presente cumprimento de sentença, haja vista a ausência das condições da ação, assim como falta do interesse de agir, uma vez convertido em título incerto e inexigível, executado perante parte ilegítima”. Preparo recolhido (ID 56681095). É o relato do necessário. Decido. 2. O inciso I do art. 1.019 do CPC autoriza ao relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte a pretensão recursal, logo após o recebimento do agravo. Em complementação, o parágrafo único do art. 995 do CPC preceitua que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Na espécie, não se afiguram presentes, por ora, os requisitos necessários à concessão da medida liminar pleiteada. Registre-se, de início, que se revela incontroverso que se está diante, na origem, de relação de consumo. Anote-se que, de acordo com a jurisprudência do c. STJ, a Teoria Menor pode ser aplicada quando for comprovada a insolvência da pessoa jurídica no adimplemento de suas obrigações, somada à má administração da empresa, nos termos do art. 28, caput, do CDC[1], ou, ainda, se evidenciada a utilização da personalidade jurídica como óbice ao ressarcimento de prejuízos causados ao consumidor. Avançando, é cediço que o reconhecimento de um grupo econômico pressupõe evidências de que sociedades empresárias aparentemente autônomas exercem a atividade empresarial sob o controle de uma ou de algumas empresas dos sócios ao valerem-se indevidamente da proteção advinda com a personificação. Na espécie, constata-se, ao menos nesta análise inicial, que a executada, Viação Catedral Ltda. – ME, é insolvente no pagamento da condenação e há indícios da existência de formação de grupo econômico com a agravante, Kandango Transportes e Turismo Ltda. – EPP, haja vista a alegação na origem dos credores de possuírem endereços, ramos de atuação, websites, nome fantasia e frota de ônibus semelhantes. Logo, se observados, por ora, indícios de obstáculo ao ressarcimento do prejuízo causado aos consumidores, ora agravados, e a possibilidade de grupo econômico com a pessoa jurídica executada, afigura-se escorreito o deferimento, pelo Juízo a quo, da instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica, com fundamento no art. 28, § 5o, do CDC c/c art. 134, caput, do CPC, oportunidade em que as partes poderão oferecer defesa. Nesse sentido: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. PRESSUPOSTOS ESPECÍFICOS PARA A INSTAURAÇÃO DO INCIDENTE. TEORIA MENOR. ELEMENTOS MÍNIMOS DE PROVA. PRESENÇA. GRUPO ECONÔMICO. DECISÃO MANTIDA. 1. Sendo a relação de direito material havida entre as partes derivada de rescisão de contrato de compra e venda de imóvel em construção, o exame do incidente de desconsideração da personalidade jurídica deve ser realizado sob a perspectiva do Código de Defesa do Consumidor, segundo o qual basta que o consumidor demonstre o estado de insolvência do fornecedor, ou, ainda, o fato de a personalidade jurídica representar um obstáculo ao ressarcimento dos prejuízos causados, sendo cabível, ainda, a responsabilização das sociedades integrantes do mesmo grupo econômico. 2. Comprovada a dificuldade na localização de bens para satisfação do débito em nome da pessoa jurídica originariamente executada e considerando que a empresa agravante pertence ao mesmo grupo econômico, nos termos do art. 28, §2o, do Código de Defesa do Consumidor, é de rigor a manutenção da desconsideração da personalidade jurídica deferida pelo juízo a quo. 3. Agravo de instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1312726, 07396054220208070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 3/2/2021, publicado no DJE: 9/2/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada) É relevante mencionar que o pronunciamento impugnado não declarou a desconsideração da personalidade jurídica do executada, mas tão somente deferiu o processamento do pedido de desconsideração. Saliente-se, ainda, que a alegação de nulidade do título executivo demanda análise mais minuciosa do processo de origem, inclusive sob a ótima da violação ao princípio do duplo grau de jurisdição, fato incompatível com pretensão liminar neste momento inicial. Para além disso, não se extrai, igualmente, perigo de dano grave ou de difícil reparação à parte recorrente, tendo em vista que o processamento do pedido de desconsideração da personalidade jurídica, por si só, não ter o condão de inviabilizar o exercício da sua atividade empresarial, sobretudo porque não verificada situação de grave hipossuficiência econômico-financeira. Tais fatos indicam, ao menos nesse juízo de cognição sumária, a ausência dos requisitos autorizadores da concessão do efeito suspensivo ao recurso. Por fim, anote-se que a matéria será analisada com a profundidade necessária quando do julgamento pelo e. Colegiado. 3. Ante o exposto, indefiro o efeito suspensivo pleiteado. Publique-se. Comunique-se o Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Intime-se a parte agravada para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Após, retornem conclusos. Brasília, 11 de março de 2024. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora [1] Art. 28. O juiz poderá desconsiderar a personalidade jurídica da sociedade quando, em detrimento do consumidor, houver abuso de direito, excesso de poder, infração da lei, fato ou ato ilícito ou violação dos estatutos ou contrato social. A desconsideração também será efetivada quando houver falência, estado de insolvência, encerramento ou inatividade da pessoa jurídica provocados por má administração. (...) § 2o As sociedades integrantes dos grupos societários e as sociedades controladas, são subsidiariamente responsáveis pelas obrigações decorrentes deste código. § 3o As sociedades consorciadas são solidariamente responsáveis pelas obrigações decorrentes deste código. § 4o As sociedades coligadas só responderão por culpa. § 5o Também poderá ser desconsiderada a pessoa jurídica sempre que sua personalidade for, de alguma forma, obstáculo ao ressarcimento de prejuízos causados aos consumidores.